Tribunal: TJSP
Processo: 0002551-38.2009.8.26.0486
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Alegação da embargante de que constou, por equívoco, como parte embargada, o que poderia ensejar interpretação errônea acerca da condenação ao ônus da sucumbência. Erro material caracterizado. Embora seja a recorrente efetivamente parte embargada, responderá apenas a autora da ação pelas verbas de sucumbência. Embargos acolhidos apenas para correção do erro

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Alegação da embargante de que constou, por equívoco, como parte embargada, o que poderia ensejar interpretação errônea acerca da condenação ao ônus da sucumbência. Erro material caracterizado. Embora seja a recorrente efetivamente parte embargada, responderá apenas a autora da ação pelas verbas de sucumbência. Embargos acolhidos apenas para correção do erro material.